Tribunal: TJDFT
Processo: 0717830-02.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. COMPRA NÃO EFETUADA. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar “a) a nulidade do contrato de prestação de serviços e produtos, sob no 0000121812, bem como a inexistência das cobranças referentes ao contrato de prestação de serviços e produtos, com o consequente cancelamento do contrato de cobrança. b) DETERMINO que as rés, solidariamente, suspendam as cobranças, bem como se abstenham de realizar a inclusão do nome da autora nos registros de proteção ao crédito.”.
3. No caso, a autora narrou na inicial que “em 28/10/2024, recebeu, sem qualquer solicitação, em sua residência, um pacote de encomenda encaminhado pela primeira parte requerida. Aduz que o pacote contém medicamentos e um carnê de pagamento no 0000121812, no valor de R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos) cada, sendo a 1a (primeira) com vencimento para o dia 20/11/2024, totalizando R$ 1.198,80 (um mil cento e noventa e oito reais e oitenta centavos). Informa que a segunda parte requerida é a responsável pela intermediação da cobrança.”.
4. Em razões recursais, defende a necessidade de indenização por danos morais ao argumento de que “além de ser idosa, auferindo tão somente de recursos escassos, teve que além de dispender do seu tempo em busca de uma solução e registro de ocorrência policial, suportar por mais de 90 (noventa) dias, cobranças indevidas”. Requer, ainda, gratuidade de justiça.
5. Contrarrazões apresentadas (ID 70283902 e 70283903). As recorridas, em suma, impugnam as razões da recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.
III. Questão em discussão
6. A questão de mérito em discussão consiste em saber se é cabível indenização por danos morais em razão das cobranças indevidas perpetradas pelas recorridas.
IV. Razões de decidir
7. Gratuidade deferida.
8. Das Normas Aplicáveis. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. O dano moral, para que se faça indenizável, deve gerar à pessoa lesão a sua personalidade, hábil a deixar sequelas que se reflitam de forma nociva em seu dia a dia. No caso dos autos, entendo que não há grave lesão à pessoa, à sua imagem e à sua personalidade, capaz de ensejar a condenação por danos morais, não passando o caso de meros aborrecimentos cotidianos. 9. Destaco que não há provas de danos à recorrente, não sendo o caso de danos morais “in re ipsa”. A mera cobrança indevida, por si, não caracteriza abalos à personalidade, devendo haver provas de que estas eram feitas de modo exacerbado ou constrangedor, o que não restou comprovado nos autos.
10. Por fim, é inaplicável a aplicação da teoria do desvio produtivo, uma vez que não há relevante perda de tempo útil para resolução do problema apta a enquadrar-se nos parâmetros para indenização de cunho moral, que exige significativo desgaste para tentar solucionar o problema.
11. Assim, a situação vivida não supera os meros dissabores do cotidiano, não ensejando a reparação por danos morais.
V. Dispositivo
12. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
13. Dos honorários. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Exigibilidade suspensa, ante a gratuidade deferida.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).